Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O silêncio da parte exequente acerca do pagamento, não se mostra suficiente para configurar a presunção de que o devedor satisfez a obrigação.
2. Para que seja extinta a execução ante a inércia do exequente quanto ao andamento do feito, faz-se necessária a intimação pessoal da parte, na forma prevista no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.